Tribunal: STF
Processo: MS 31402
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
AGRAVOS REGIMENTAIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. PROVIMENTO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Conselho Nacional de Justiça, ao determinar a alteração da redação de provimento da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, adentrou em competência alheia à sua própria, nos termos em que afigura-se constitucionalmente delineada. Incólume, portanto, o decisum agravado.



    2. As partes, ao reiterarem nos agravos a arguição referente à perda superveniente de objeto do feito, deixaram de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, consoante o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC.



    3. Agravos regimentais a que se nega provimento, mantendo-se a concessão da segurança para anular a decisão do CNJ.